Tribunal: STF
Processo: HC 270500
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo próprio paciente,  no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Auditoria Militar da Comarca de Campo Grande e pede o trancamento da ação penal.

É o relatório. Decido. 

Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 
De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 
Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Superior Tribunal Militar, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 
Sem prejuízo, considerando que a petição foi redigida pelo próprio paciente, comunique-se à Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul a fim de que tome as medidas que entender pertinentes.

Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente